Tribunal: STF
Processo: RE 1513460
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Direito à educação. Recurso extraordinário. Constitucionalidade de Lei Municipal. Reserva de iniciativa. Necessidades educacionais especiais. Prazo para laudo médico. Provimento.



I. Caso em exame



1. Recurso extraordinário contra acórdão que julgou parcialmente procedente representação de inconstitucionalidade de lei municipal.



2. A lei municipal em questão dispõe sobre as condições para a identificação, cadastramento e matrícula de alunos com necessidades educacionais especiais, incluindo a disponibilização de professor auxiliar e a fixação de prazo para a realização de laudo médico (60 dias).



3. O Tribunal de origem declarou a constitucionalidade das disposições sobre as condições de matrícula, mas considerou inconstitucional o prazo de 60 dias para o laudo médico, por entender que tal disposição invadiu a competência do Poder Executivo.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se a lei municipal em questão, ao fixar prazo para a realização de laudo médico para alunos com necessidades educacionais especiais, invadiu a competência privativa do Poder Executivo, violando a reserva de iniciativa.



III. Razões de decidir



5. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF, consolidada a partir do tema 917 de repercussão geral, que reconhece a constitucionalidade de leis que, embora criem despesa para a Administração, não tratam de sua estrutura, atribuição de órgãos ou regime jurídico de servidores.



6. A lei municipal não impõe obrigação nova à Administração, apenas estabelece prazo para procedimento já existente, alinhado à finalidade de assegurar o acesso à educação de pessoas com deficiência. Trata-se de norma que tão somente busca a efetivação de preceitos constitucionais de proteção de pessoas portadoras de deficiência, inclusive o art. 208, inc. III da Constituição Federal.



7. A fixação do prazo não configura invasão da esfera de competência do Poder Executivo, pois não interfere na estrutura ou atribuição de órgãos da administração pública.



IV. Dispositivo e tese



8. Recurso extraordinário provido. 



9. Reforma do acórdão do Tribunal de origem para afastar a inconstitucionalidade do § 2º do art. 6° da Lei n° 8.690/2021, do Município de Marília.